Tribunal: TJES
Processo: 5006251-45.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006251-45.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDARIO ABADE LIMA
RECORRIDO: STONE PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença (id. 3510931) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de fixar o percentual de 30% (trinta por cento) a título de retenção.

Nos termos do recurso interposto pelo autor (id. 3511088) a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese de cobrança indevida, porquanto a requerida não possui vínculo jurídico com a MERCADO PAGO, real credora do autor, de sorte que não deveria incidir percentual de retenção.

Por outro lado, o recurso manejado pela demandada (id. 3510933) suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumentar que terceiro teria promovido o instituto da ‘trava bancária’, permitido pelo BACEN, tendo a requerida atuado como mero meio de pagamento em cumprir a ordem determinada por terceiro e, no mérito, sustenta ausência de responsabilidade pela alegada lesão amargada pelo demandante.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos recursais analisados.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

I
nicialmente, dispensado o exame das preliminares suscitadas, consoante disposição do artigo 488 do CPC.

É como voto.

D
O M
ÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial
a narrativa de que o requerente

possui débito
perante a
empresa Mercado Pago referente a empréstimo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos)
realizad
o por meio da respectiva maquineta
de cartão d
o

Mercado Pago.
Posteriormente, teria
celebrado contrato com
a requerida e embora inexistisse vínculo
contratual com a empresa Mercado Pago,
a ré teria promovido
descontos nos repasses
da maquineta de cartão,
pelo que postulou
obrigação de fazer consistente no cancelamento dos descontos e indenização por danos morais.

Com efeito,
em que pese
as razões deduzidas pelo autor, em especial de que o débito com terceiro não permitiria descontos nos repasses promovidos pela requerida
, não restam dúvidas de
o procedimento de trava bancária constitui medida legítima,
conforme disposição do artigo 6º da Resolução
4.734/19 do Banco Central do Brasil,
de sorte que não se está diante de descontos unilaterais promovidos pela requerida, mas pelo credor, integrante do Sistema Financeiro,
comungando-se com a r. sentença nesse tocante.

Art. 6º As instituições financeiras beneficiárias deverão providenciar a desconstituição dos gravames e dos ônus sobre: I - os recebíveis de arranjo de pagamento remanescentes dados em garantia das operações de crédito, em até dois dias úteis
após o cumprimento das obrigações pelo usuário final recebedor relativas às operações de crédito contratadas

(...)’’

Por outro lado, em que pese o respeito pela r. sentença impugnada, embora se reconheça a necessidade de considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na apreciação da pretensão deduzida, no caso dos autos,
não se reconhece a
existência de abusividade nos descontos promovidos, que eventualmente superem 30% (trinta por cento)
dos valores recebidos pelo requerente em determinado período, isto porque
além da previsão expressa na norma de regência, há previsão expressa no contrato celebrado entre as partes, os descontos não beneficiam a requerida, que nada recebe desses valores, utilizados exclusivamente para quitar débito perante terceiro, de sorte que se entende
desmedida a fixação de percentual de retenção, certo de que a
procedência do pedido importaria em prejuízo de terceiro/credor que adotou medida legítima, de sorte que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida pelo autor.

A propósito, nestes exatos termos.

Ação de reparação de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré Stone – Inexistência de relação de consumo –
A análise dos autos revela que a corré Stone apenas observou a trava bancária - Ausência de ilegalidade na referida garantia e de ato ilícito da requerida,
que implica a inadmissibilidade do pedido de indenização por danos morais – Recurso da ré Stone provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1014385-92.2021.8.26.0003; Relator (a): Debora Romano Menezes; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível – Santo Amaro; Foro Regional III – Jabaquara - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Ante o exposto,
CONHECE-SE

de ambos os recursos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerente e, por outro lado,
CONFERE-SE INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pela requerida para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida em Juízo, nos termos da fundamentação.

Diante da extinção do feito, sem condenação da requerida em custas nem honorários.

Condena-se
a parte recorrente/
autora
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)